Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714374-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0702774-67.2022.8.07.0018, na fase de Cumprimento de Sentença deflagrado contra a Fazenda Pública, declarou a incompetência da referida Vara e determinou a redistribuição aleatória do processo para uma das demais Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal não especializadas, nos seguintes termos (Id. 118964066 dos autos de origem): “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. Por outro lado, em decisão recente, o E. Tribunal de Justiça esclareceu que "ao contrário do que sustenta o Agravante, na espécie, não se está diante de liquidação ou de cumprimento de sentença coletivo, uma vez que, conforme se extrai da inicial, o feito foi proposto em benefício de 7 (sete) substituídos, de forma individualizada". E manteve a decisão de distribuição aleatória, conforme se pode aferir na ementa abaixo transcrita: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, “(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados.” (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC “(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0733728-87.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, Acórdão 1398122, datado de 11/02/2022)." De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciarnovos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1_ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2_ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão”. Alega o Agravante, em suma, que “na qualidade de substituto processual extraordinário de 5 (cinco) filiados à entidade, protocolou uma liquidação coletiva de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de fazer (0702774-67.2022.8.07.0018), que diante de sua natureza coletiva, foi distribuído por dependência à vara prolatora da sentença coletiva exequenda (5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal)”. Registra que, em razão da natureza coletiva, a distribuição dá-se por dependência ao juízo prolator da sentença exequenda, nos termos dos artigos 516, II, e 98, § 2o, II, do CDC. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo para o processamento da ação em comento na 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Constato que foi suscitado Conflito de Competência Negativo pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face da r. decisão agravada, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, distribuído à eminente Desembargadora Leila Arlanch na 1a Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça (CCCCiv n° 0716181-97.2022.8.07.0000). Saliento, ainda, que a douta Relatora do conflito de competência designou o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes, nos termos do art. 955 do CPC. Assim, objetivando evitar decisões contraditórios e a prática de atos processuais inúteis, determino a suspensão do processo de origem, até o julgamento do referido Conflito de Competência. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora